Tribunal: TJMT
Processo: 1026143-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026143-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (PACIENTE), Quarta Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE
– IMPOSSIBILIDADE – INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM –
ORDEM EXTINTA SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. As decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio d
e recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução P
enal
, o que inviabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus

interposto. Os tribunais
Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus

quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria
, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício
, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Não há
flagrante ilegalidade para a concessão,
e
x

o
fficio
, da ordem almejada, tendo em vista que a decisão que indeferiu a conver
são do regime
fechado
em prisão domiciliar, se encontra fundamentada nas peculiaridades do caso
em comento
, as quais evidenciam
que
a paciente
praticava
o crime de tráfico de drogas
dentro da residência
do casal,
ou seja,
na frente das infantes da apenada
, ambiente, portanto, prejudicial ao desenvolvimento da
s infantes
, pois colocada
s
em constante risco
.

3.
Remédio constitucional extinto sem exame do mérito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da
paciente
NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se da impetração que a paciente restou condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cumprindo a reprimenda provisória em regime fechado, sendo executado no Processo de Execução Penal no 2000170-04.2024.8.11.0037.

Em síntese, o impetrante sustentou que a paciente faz jus a prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe da menor E.A.B.T., que possui 05 (cinco) anos de idade.

Destacou que a infante está sob os cuidados da avó materna, no entanto, a senhora possui idade superior a 70 (setenta) anos e que não está conseguindo estacar o sofrimento da infante.

Sustentou também que se mostra conveniente a prisão domiciliar, visando que a filha menor tenho um desenvolvimento adequado, segurado por direitos constitucionais.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder a prisão domiciliar para a paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
239369158).

O pedido de liminar
foi indeferido pelo Desembargador Relator em substituição legal
Rui Ramos Ribeiro
(ID n. 2398
31172).

O Juízo
singular
prestou informações (ID n. 241510
672).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 242319
176).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal
da Comarca de Rondonópolis-MT.

Exsurge dos autos, que a paciente restou condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
cump
rindo a reprimenda provisória em regime fechado, sendo executado no Processo de Execução Penal no
2000170-04.2024.8.11.0037.

No processo de origem,
o impetrante postulou pela substituição do regime fechado por prisão domiciliar a paciente, visto que
é genitora de uma criança de 06 (seis) anos.

Por sua vez, a Douta Juíza
em substituição legal
da 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuçõe
s em meio fechado e semiaberto,
Dra.

Cristhiane
Trom
bini
Puia
Baggio
, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

A respeito da prisão domiciliar, a Lei de Execuções Penais dispõe: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. A jurisprudência salienta que a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional e é possível nas situações em que sua presença seja imprescindível para os cuidados de filho pequeno ou de pessoa com deficiência, e desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes ou contra a pessoa com deficiência. Aduz a Defesa, à seq. 12.1, que a sentenciada possui um filho menor de 06 (seis) anos, o qual se encontra com a genitora da requerente, pessoa idosa que possui mais de 70 (setenta) anos de
idade .
Destaca que a criança e a família estão muito abaladas com a prisão da apenada e que o filho necessita de apoio material e afetivo de sua genitora. Por sua vez, o relatório de estudo psicossocial de seq. 37.1, indica que a sentenciada possui três filhas,
Tayna
(16 anos),
Taila
(14 anos) e Eugênia (5 anos). As filhas residem com a avó materna, Sra.
Irondina
, desde a prisão da
sentenciada, em 13.09.2023.
Irondina
possui 73 anos, possui imóvel próprio e aufere renda de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), oriunda de quitinetes alugadas, bem como, atualmente, está com problemas de saúde, declarando ser diabética e hipertensa, destaca que o retorno da sentenciada ao lar é fundamental. O relatório indica ainda que as crianças se encontram bem cuidadas pela avó, contudo há visível sofrimento psíquico desde os fatos, destacando que a avó está com problemas de saúde.
Em análise dos autos e, em observância ao exposto pela equipe técnica, verifico que, em que pese haver demonstração de abalo psíquico com as filhas da sentenciada, constato que essas se encontram bem cuidadas pela avó e residem com essa há quase um ano. Ademais, observo que a sentenciada foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja ilicitude era praticada dentro da residência do casal, ou seja, na presença das filhas da apenada.
Neste contexto, não restou demonstrada situação apta a concessão da excepcionalidade da prisão domiciliar, razão pela qual deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar.

Posta a situação fática, passo
à
analisar a matéria recursal.

De proêmio, convém consignar que, as decisões
judiciais
proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de
Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração
de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal foi passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação consti
tucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito
que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que
o seu julgamento exige
(TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
.

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça,
in
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017).

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte, o
Habeas Corpus
, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatada
, de plano, a flagrante
ilegalidade, o que, a meu ver
, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque
, a decisão proferida nos autos
do executivo de pena está fundamentada nas peculiaridades do caso em concreto,
as quais inviabilizam a conversão do regime fechado imposto à paciente, em prisão domiciliar.

Isso porque, a existência de filho menor, não enseja, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança, desde que não tenha cometido delito com violência ou grave ameaça; não ter sido o crime praticado contra seus filhos; ou, no caso de ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (STJ -
AgRg
no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022).

No caso em tela,
como bem salientou o Juízo
a quo
, há elementos nos autos que evidenciam que
a paciente

utilizava-se
da
residência para a
prática
do
delito de tráfico de drogas
, cuja ilicitude era praticada na presença d
a
s infantes
, ambiente, portanto, prejudicial ao desenvolvimento d
a
s menores, que estariam submetid
a
s a constante risco
.

Ademais, não restou evidenciado que a paciente é imprescindível aos cuidados
necessários para o desenvolvimento físico e mental d
a
s menores. Nesse diapasão, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...)
Contudo, o fato de ser genitora de filhos menores, de per si, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso.
(...)

A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de
cautelaridade
, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Assim, é necessário demonstrar, concretamente, que os menores necessitam de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelo laudo técnico acerca das
condições em
que se encontram dos filhos da apenada.”

(N.U 1012994-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Conclusivamente,
JULGO EXTINTO
sem análise do mérito o
presente

Habeas Corpus
,
impetrado em favor de
NAIARA RAQUEL BORGES
TERRA DE OLIVEIRA
,
por inadequação da via eleita, não se vislumbrando
ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024